Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713982-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AFASTADA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou o pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, além do prosseguimento de atos expropriatórios. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.273.643/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Considerando a data do trânsito em julgado da sentença, a pretensão dos consumidores lesados teria encontrado termo final em 28/10/2014, observada a Portaria Conjunta n.o 72, de 25 de setembro de 2014, que determinou não haver expediente forense no dia 27/10/2014. 4. O Ministério Público possui legitimidade para defesa dos direitos individuais homogêneos dos consumidores. Contudo, transitada em julgado a decisão, a predominância do aspecto homogêneo do direito material discutido cede lugar à divisibilidade e à disponibilidade da execução individual. Nesses termos, a legitimidade extraordinária do Ministério Público encerra-se com o trânsito em julgado da sentença, pois firmado ali o direito. A ressalva cabe tão somente à hipótese prevista no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, quando, após o escoamento do prazo de um ano, contado da definitividade da decisão, não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano – o que não corresponde à hipótese dos autos. (Precedentes TJDFT). 5. No caso dos autos, portanto, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte agravada, devendo ser extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 202, inciso II, do CC, asseverando que o ajuizamento de ação cautelar de protesto possui o condão de interromper o prazo prescricional. Discorre, ainda, sobre a observância do rito quanto ao Tema 1.033 do STJ; c) artigos 81, 82 e 83, todos do CDC, afirmando a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação de protesto com o fito exclusivo de salvaguardar e conservar direitos individuais homogêneos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 202, inciso II, do CC, e 81, 82 e 83, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Constatada e debatida tal distinção, conclui-se que, considerada a data do trânsito em julgado da sentença como termo inicial da contagem, a pretensão dos consumidores lesados teria se esvaído em 28/10/2014, observada a Portaria Conjunta n.o 72, de 25 de setembro de 2014, a qual determinou não haver expediente forense no dia 27/10/2014. Destarte, a presente demanda, ajuizada em 09/05/2019, encontra-se envolta pelo manto da prescrição. Por fim, importante salientar não se tratar de ilegitimidade do Parquet para o ajuizamento de medida cautelar de protesto. Conforme já debatido linhas acima, o Ministério Público é um dos legitimados para tanto; restando consignado que a medida promovida por aquele órgão não tem o condão de interromper a prescrição, diante da natureza dos direitos cuja execução é buscada” (ID. 38863498). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016